Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, após deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, deferiu pedido de constrição de bens dos sócios. Em face à decisão anterior, o recorrente interpôs o agravo de instrumento n. 0720324-32.2022.8.07.0000, distribuído à eminente Desembargadora Fátima Rafael. Em exame aos autos, verifica-se que as razões do presente recurso repetem aquelas do agravo anterior. Em face a eventual vício e que possa constituir empecilho ao conhecimento deste agravo de instrumento, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403